Tribunal: TJDFT
Processo: 0729459-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se acerca dos documentos acostados nas contrarrazões (IDs 76145884 a 76145895). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46